Tribunal: STF
Processo: AI 531135
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA.
        Controvérsia decidida à luz
 de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
               Agravo regimental a que se nega provimento.